Tribunal: STF
Processo: RE 373082
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributário.
 Contribuição. Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei nº
7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei nº 8.212/91, art. 22, II, com a redação
 da Lei nº 9.732/98; e Decretos nºs 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
Ofensa à Constituição. Inexistência. Agravo regimental não provido.
Precedentes. É constitucional a contribuição destinada ao custeio do
 Seguro de Acidente do Trabalho.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão recorrido. Existência.
Agravo regimental não provido. Não há falar em ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese das recorrentes.